Tribunal: TJDFT
Processo: 0712457-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0712457-71.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FELIPE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Analisada novamente a documentação acostada aos autos, identifica-se ser hipossuficiente a parte recorrente, de sorte a justificar o deferimento da gratuidade. Diante disso, mantido o benefício concedido. Intimem-se as partes para ciência. Após, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 22 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito